Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-86.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001116-86.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE PAULA VULGO MARIA CORROZINHA

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: NELSON MACENA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA DANTAS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, porquanto o autor demonstrou atos de posse indireta e vigilância sobre o imóvel, configurando posse ad interdicta suficiente para o manejo da ação possessória, sendo certo que a alegação de propriedade não obsta à manutenção ou reintegração na posse, nos termos do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil. Mérito. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Posse anterior do apelado comprovada por meio de escritura pública, pagamento de IPTU e prova testemunhal que atestou o exercício de atos de conservação e vigilância sobre o terreno, inclusive com entrega de materiais de construção destinados à edificação de muro. Esbulho caracterizado e datado pelo boletim de ocorrência e fotografias, configurando ação de força nova. Alegação da apelante de posse justa e de boa-fé, adquirida de terceira que supostamente exercia posse mansa e pacífica desde 2003, desconstituída pelo conjunto probatório. Extrato da Embasa que revelou consumo de água irrisório e intermitente, registrado apenas em seis meses no ano de 2004 e um mês em 2009, incompatível com a alegação de plantio de verduras e legumes para sustento familiar. Inexistência de hidrômetro no local e ausência de benfeitorias perenes anteriores à invasão. Contrato particular de compra e venda de direito de posse registrado em cartório de títulos e documentos apenas um dia antes do ajuizamento da ação, sugerindo tentativa de forjar requisito de posse justa. Posse da apelante caracterizada como clandestina e, portanto, injusta, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil. Prova testemunhal do apelado convergente e coerente, enquanto a prova da apelante não resistiu à análise crítica em conjunto com os elementos documentais. Manutenção da determinação de adequação da construção aos limites da propriedade e demolição da parte invasora, consequência lógica do reconhecimento do esbulho. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

,
em que
8001116-86.2019.8.05.0077

figura como apelante
MARIA DE PAULA VULGO MARIA CORROZINHA

,
e como apelado

NELSON MACENA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA